Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-89.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO CONTRATO. TRANSPORTE ESCOLAR. PARALISAÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. COVID-19. IMPACTO FINANCEIRO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus.
2. É certo que a interrupção das atividades escolares presenciais causou abalo também na atividade profissional de transporte escolar, isso porque, com a paralisação das atividades escolares, resta óbvio que os alunos não necessitam, por hora, dos serviços de transporte escolar.
3. A par de tal quadro, após o exame das pertinentes responsabilidades contratuais e impactos da pandemia na atividade econômica da contratante, percebe-se a presença de elementos suficientes com a finalidade de sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, afigurando-se viável o acolhimento do pleito para suspender as obrigações contratuais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.